Tribunal: TJDFT
Processo: 0714732-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714732-72.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada (ID no 25604876) por SICREDI PLANALTO CENTRAL - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, denominada “alegações finais em forma de memoriais”. Em que pese toda a informação e argumentos trazidos pela parte, penso que em nada muda o julgamento do recurso indigitado, notadamente porque apenas reitera questões já lançadas nas contrarrazões (ID no 22330402). Desse modo, NADA A PROVER na referida petição. Retornem-se os autos à Secretaria da douta Turma, mantendo o feito na pauta de julgamentos, conforme publicação de ID no 24635988. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator